Tribunal: TJDFT
Processo: 0719635-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0719635-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: CAROLINA BARBETO THULER D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela ré CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL em face da decisão ID 193976426 (origem) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por CAROLINA BARBETO THULER em face da ora agravante e de ALL CARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar às rés que disponibilizem a oferta de um plano de saúde na modalidade individual em favor da autora, no prazo de 05 dias, sob pena de multa. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que o contrato da autora é coletivo por adesão e que não tem legitimidade para figurar no polo passivo da ação, porquanto apenas presta o serviço de plano de saúde, enquanto a administradora de benefícios se responsabiliza por toda a parte econômica envolvida no acordo comercial. Alega que recepcionou a solicitação da administradora para rescisão do contrato de plano de saúde da qual a autora é beneficiária, tendo a administradora encaminhado a notificação, não havendo que se falar em conduta indevida por parte da ora agravante. Destaca que a fixação da multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) com limitação em R$ 100.000,00 (cem mil reais) é desproporcional para o caso e decorre da falsa ideia de irresponsabilidade da ré transmitida pela autora, não havendo qualquer fundamento fático, tampouco jurídico para uma imposição deste porte. Discorre acerca da concessão de efeito suspensivo ao recurso, destacando que há relevância nos fundamentos expostos e perigo de dano inverso. Pugna, liminarmente, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso ou, ao menos, que seja reduzido o valor Requer, quanto ao mérito, que seja dado provimento ao recurso para que seja indeferida a tutela de urgência. Preparo recolhido (ID 59093521/59093522). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante não refletem a plausibilidade de ser concedido o efeito suspensivo requerido. Analisando-se os autos, verifica-se que a questão afeta à legitimidade passiva da ora agravante sequer restou enfrentada na origem, ao passo que a fundamentação voltada à responsabilidade pela rescisão do plano de saúde coletivo se configura como matéria de mérito. Referidos argumentos, nesse momento processual, não se prestam a afastar a probabilidade do direito da autora agravada, tampouco o perigo de dano por ela enfrentado, tendo a decisão agravada bem destacado a possibilidade de “ausência de uma cobertura de tratamento na rede privada de saúde, num momento em que a parte autora está prestes a ‘dar a luz’”. Observa-se, ainda, a ausência de dano irreparável para a agravante, uma vez que a imposição da decisão agravada é de oferta de plano de saúde individual, mediante a devida contraprestação. Nesse passo, constata-se, em verdade, que a concessão do efeito suspensivo ocasionaria prejuízo à parte agravada que poderia resultar em risco à sua saúde. Verifica-se, ademais, que não há qualquer excesso ou desproporcionalidade na multa fixada, devendo-se considerar que a fixação de astreintes em um patamar ínfimo pode ensejar um comportamento contrário ao buscado com a sua fixação, fazendo com que a parte deixe de cumprir a determinação judicial, retirando a sua efetividade. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso em seu efeito meramente devolutivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso o pedido de informações. À agravada para contrarrazões. I. Brasília-DF, 15 de maio de 2024. ANA CANTARINO Relatora